Tribunal: TCU
Processo: 021.499/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 336/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 10 (Dez) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Diretor (a) -Presidente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 130/2023-TCU-Plenário (Subtens 1.7.1.1., 1.7.1.2. e 1.7.2.), conforme proposto pela Unidade Técnica (Peça 191). 1. Processo TC- Processo 021.499/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (Vinculador). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.6. Representação legal: Alexandre Gonçalves Filho, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Fernando Rosendo de Araujo Filho e Claudio Murta Savluchinske, representando Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.